Tribunal: STF
Processo: RE 86077
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. FALTA DE REGISTRO NO PRAZO DE 60 DIAS PREVISTO NO
ARTIGO 2 DO DEC.-LEI N 427 DE 1969. ACÓRDÃO QUE, DADO ESTE FATO,
JULGOU IMPROCEDENTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA A LEI FEDERAL
APONTADA E INOCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 387. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.